Tribunal: TJDFT
Processo: 0734802-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734802-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROBALLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimos Bancários - Descontos Consignados em Folha de Pagamento - Percentual Máximo - 40% da Remuneração - Servidor Distrital - Lei Complementar Distrital 840/2011 – Lei Complementar 1.015/2022 - Descontos em Conta Corrente - Superior Tribunal de Justiça - Tema 1085 - Licitude - Limitação Máxima - Não Incidência - Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente SERGIO ROBERTO ROBALLO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu a antecipação de tutela requerida para limitar os valores descontados em sua conta corrente e contracheque em decorrência de superendividamento. Requer que sejam estabelecidos descontos não superiores ao máximo do que determina a Lei, qual seja, 40% (quarenta por cento), em seu contracheque e na sua conta corrente. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento, no caso concreto, incide a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, uma vez que a agravada é servidora distrital. O artigo 116 da referida Lei autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, in verbis: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” Entretanto, nos termos da Lei no 1.015 de 5 de setembro de 2022, que alterou a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40% (quarenta por cento), sendo 35% para consignações e 5% para despesas com cartão de crédito. Confira-se: “Art. 1o O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.” Dessa forma, vislumbra-se que os descontos em contracheque não poderão ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Insta salientar, ainda, a possibilidade de desconto no contracheque, no limite de 5% (cinco por cento) da remuneração do contratante para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira com a qual litiga o agravante realiza desconto de R$ 260,84 (duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), diretamente na folha de pagamento do devedor, referente ao empréstimo realizado. Em um análise perfunctória, considerando que o agravante recebe o valor bruto de R$ 21.806,35 (vinte e um mil oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos), ainda que subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias, verifica-se que o desconto realizado em sua folha de pagamento não supera o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta. No que diz respeito aos descontos em conta corrente, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 1085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Sendo assim, inexiste ilicitude no caso concreto, uma vez que os descontos em conta corrente não se submetem ao limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração, por ausência de previsão legal, de acordo com a tese fixada pela Corte Superior. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator